Tribunal: TJDFT
Processo: 0753413-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DA ASSISTÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO EQUIVOCADO. NECESSIDADE DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA ORDEM. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é crível que, na era digital, uma grande companhia necessite de 15 (quinze) dias úteis para simplesmente restabelecer a assistência de plano de saúde supostamente cancelado equivocadamente. Ressalta-se que não se trata sequer da inclusão de dados de um novo contrato em seus sistemas, mas tão somente de reabilitar o contrato da autora, que já consta de suas bases de dados.
2. Em que pese a decisão ressentir-se da falta de fixação de prazo para cumprimento, é certo que, nessas hipóteses, a lei e a jurisprudência entendem que a ordem deve ser cumprida imediatamente.
3. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória.
4. A imputação da multa no montante apurado não se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a inviabilizar a sua redução.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.